Tribunal: TJSP
Processo: 1502972-73.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Roubo agravado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável a pretendida desclassificação. Necessidade de explicitação quanto à caracterização do crime continuado impróprio e não do concurso formal quanto aos roubos (do primeiro delito). Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva. Dosimetria penal adequada. Crime continuado que é

Ementa:
Apelação. Roubo agravado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável a pretendida desclassificação. Necessidade de explicitação quanto à caracterização do crime continuado impróprio e não do concurso formal quanto aos roubos (do primeiro delito). Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva. Dosimetria penal adequada. Crime continuado que é fictamente considerado um único delito. Redução da pena de multa. Recursos providos em parte.